Tribunal: TRF3
Processo: 5034485-42.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
585/775)

5034485-42.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034485-42.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: LOGOS LOGISTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP197086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO DE CUSTAS POR PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FORMA EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO DO TRF3. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Logos Logística e Transportes Planejados Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que efetuou o pagamento das custas processuais dentro do prazo, mediante Pix, afirmando que a posterior comprovação formal do recolhimento não deveria impedir o exame do mérito, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A decisão agravada considerou não comprovado o preparo recursal, pois os documentos inicialmente juntados indicavam apenas “aguardando realização do pagamento”, e a parte não apresentou, no prazo concedido para regularização, o comprovante emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional exigido pela regulamentação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia do comprovante de recolhimento das custas, exigido pela regulamentação administrativa para pagamentos realizados por Pix, é apta a afastar a deserção do recurso quando a parte, intimada para regularizar o preparo, não apresenta a documentação adequada dentro do prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator observou que a parte foi intimada para, no prazo de cinco dias, juntar o comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme exigido pelo art. 2o, § 2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Os documentos inicialmente apresentados não demonstravam a efetiva quitação das custas, pois continham a informação de que o pagamento estava “aguardando realização”.

Após a intimação para regularização, a agravante apresentou apenas o comprovante da operação Pix, sem o documento expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional exigido pela norma administrativa aplicável.

O comprovante adequado somente foi juntado após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ocasião da oposição de embargos de declaração, quando já consumada a preclusão.

O voto ressaltou que, segundo a legislação processual e a regulamentação administrativa vigente, não basta o recolhimento das custas; é necessária também a comprovação tempestiva nos autos, em conformidade com os requisitos normativos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a deserção do recurso quando a parte, mesmo intimada, deixa de efetuar ou comprovar corretamente o preparo no prazo fixado.

A decisão afastou a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, por entender que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e não pode ser flexibilizado em detrimento da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção.

Tese de julgamento: (i) O preparo recursal exige não apenas o recolhimento das custas, mas também sua comprovação tempestiva nos autos, na forma prevista pela regulamentação aplicável. (ii) A não apresentação, no prazo concedido para regularização, do comprovante exigido para pagamentos realizados por Pix ou cartão de crédito autoriza o reconhecimento da deserção do recurso. (iii) Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam o cumprimento dos pressupostos formais de admissibilidade recursal.

Legislação relevante citada: art. 932, III, e art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil; art. 2o, §2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017 do TRF3, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034485-42.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: LOGOS LOGISTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP197086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por Logos Logística e Transportes Planejados Ltda. contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, com fundamento na deserção.

Sustenta a parte agravante ter realizado corretamente o recolhimento das custas, nos termos da Resolução PRES n. 138/2017, conforme comprovantes juntados aos autos.

Afirma que “É POSSÍVEL OBSERVAR QUE O PAGAMENTO FOI DEVIDAMENTE REALIZADO NO DIA 19/12/2025, EXATAMENTE CONFORME INFORMADO EM PETIÇÃO APRESENTADA EM RESPOSTA A INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ASSIM, MESMO QUE COM ATRASO NA COMPROVAÇÃO CONFORME REQUERIDA, RESTOU DEMONSTRADO QUE O PAGAMENTO ENTROU NA CONTA ANTES MESMO DA DECISÃO DE DESERÇÃO. Ora, o pagamento das custas judiciais através de Pix é algo novo, e requereu novo tipo de comprovação que anteriormente não ocorria. Nesse norte, o sistema jurídico-processual é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que confere primazia à examinação de mérito em detrimento do rigor formalista, aproveitando o ato processual materializado de forma diversa da prevista em lei.” (ID 356897223, p. 7).

Opostos embargos declaratórios (ID 355547286), os mesmos não foram acolhidos (ID 356307077).

Intimada nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, a parte agravada se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Insurge-se a agravante contra a decisão que declarou a deserção, em razão do não recolhimento adequado das custas, mesmo após a intimação do recorrente para fazê-lo.

Consoante consignado na decisão agravada, por meio do despacho de 6/1/2026 (ID 347473944), determinou-se a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a juntada do comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2o, § 2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017, com a redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025, tendo em vista que os documentos acostados no ID 347468539 não se mostraram aptos a comprovar o recolhimento do preparo.

Todavia, não houve a regularização determinada, operando-se a preclusão, razão pela qual foi declarada a deserção.

Registre-se, por oportuno, que, com as alterações introduzidas pela Resolução PRES-TRF3 n. 790/2025, admite-se o pagamento das custas por meio de Pix ou cartão de crédito; contudo, a comprovação do recolhimento deve observar a forma prevista no inciso III do § 2o do art. 2o da referida norma, in verbis:

“Art. 2.o O recolhimento das custas, preços e despesas será feito mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF), ou mediante Pix ou cartão de crédito, em qualquer instituição financeira. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

§1o Na hipótese de pagamento via GRU, não existindo agência da CEF no local, o recolhimento poderá ser feito no Banco do Brasil, observando-se os códigos específicos mencionados na tabela do Anexo II. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

§2o Serão aceitos, mediante juntada, os seguintes recolhimentos: (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

I- por GRU autenticada; (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

II- por GRU, acompanhada do comprovante de caixa eletrônico ou de pagamento via internet; (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)

III- por Pix ou cartão de crédito, acompanhados do comprovante da Secretaria do Tesouro Nacional. (redação dada pela Resolução PRES no 790, de 04/07/2025)”

Os documentos acostados no ID 347468539 não se prestam a comprovar o recolhimento do preparo na forma exigida pela regulamentação vigente, uma vez que registram a informação “aguardando realização do pagamento”, o que evidencia a ausência de quitação.

Da mesma forma, após o despacho de ID 347473944 para que promovesse a regularização do preparo, a agravante juntou aos autos apenas o comprovante do PIX (ID 349465279), não tendo sido juntado o comprovante exigido pela Resolução PRES n. 138/2017, com a redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025, o qual somente foi acostado aos autos após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com a oposição dos embargos de declaração, quando já esgotado o prazo assinalado no despacho. Nos termos da legislação vigente, não basta o recolhimento tempestivo das custas, mas, também, sua comprovação, com a juntada nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO FALTA DE EFETIVAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO RELATOR.

1. De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2. É deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015).

Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 16/6/2025, DJEN 23/6/2025, grifos nossos)

Saliente-se, por fim, que não há se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, porquanto as regras atinentes ao preparo recursal dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso e não podem ser indevidamente flexibilizadas, sob pena de prejuízo à parte contrária e à própria segurança jurídica.

Considerando-se que no presente agravo interno, não foram apresentados fundamentos capazes de alterar a decisão impugnada, mantenho o posicionamento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO DE CUSTAS POR PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FORMA EXIGIDA PELA REGULAMENTAÇÃO DO TRF3. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Logos Logística e Transportes Planejados Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que efetuou o pagamento das custas processuais dentro do prazo, mediante Pix, afirmando que a posterior comprovação formal do recolhimento não deveria impedir o exame do mérito, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A decisão agravada considerou não comprovado o preparo recursal, pois os documentos inicialmente juntados indicavam apenas “aguardando realização do pagamento”, e a parte não apresentou, no prazo concedido para regularização, o comprovante emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional exigido pela regulamentação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia do comprovante de recolhimento das custas, exigido pela regulamentação administrativa para pagamentos realizados por Pix, é apta a afastar a deserção do recurso quando a parte, intimada para regularizar o preparo, não apresenta a documentação adequada dentro do prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator observou que a parte foi intimada para, no prazo de cinco dias, juntar o comprovante de pagamento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme exigido pelo art. 2o, § 2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Os documentos inicialmente apresentados não demonstravam a efetiva quitação das custas, pois continham a informação de que o pagamento estava “aguardando realização”.

Após a intimação para regularização, a agravante apresentou apenas o comprovante da operação Pix, sem o documento expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional exigido pela norma administrativa aplicável.

O comprovante adequado somente foi juntado após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ocasião da oposição de embargos de declaração, quando já consumada a preclusão.

O voto ressaltou que, segundo a legislação processual e a regulamentação administrativa vigente, não basta o recolhimento das custas; é necessária também a comprovação tempestiva nos autos, em conformidade com os requisitos normativos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a deserção do recurso quando a parte, mesmo intimada, deixa de efetuar ou comprovar corretamente o preparo no prazo fixado.

A decisão afastou a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, por entender que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e não pode ser flexibilizado em detrimento da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção.

Tese de julgamento: (i) O preparo recursal exige não apenas o recolhimento das custas, mas também sua comprovação tempestiva nos autos, na forma prevista pela regulamentação aplicável. (ii) A não apresentação, no prazo concedido para regularização, do comprovante exigido para pagamentos realizados por Pix ou cartão de crédito autoriza o reconhecimento da deserção do recurso. (iii) Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam o cumprimento dos pressupostos formais de admissibilidade recursal.

Legislação relevante citada: art. 932, III, e art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil; art. 2o, §2o, III, da Resolução PRES n. 138/2017 do TRF3, com redação dada pela Resolução PRES n. 790/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030251/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão